Tribunal: TJDFT
Processo: 0711642-79.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES E DA CONDUTA SOCIAL MANTIDA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CP INCABÍVEL. REGIME FECHADO MANTIDO. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. Inviável a absolvição quando o decreto condenatório se encontra lastreado pelo depoimento dos policiais, bem como pelo laudo pericial e demais elementos probatórios, aptos a ensejar a condenação.
2. O princípio da consunção ou da absorção deve ser aplicado quando o conjunto probatório apontar que o crime meio foi perpetrado apenas para a consecução de um delito fim, o que não se verifica na hipótese.
3. Mantém-se a valoração negativa dos antecedentes quando constam dos autos várias certidões por condenações anteriores transitadas em julgado.
4. Inviável a exclusão da análise desfavorável da conduta social, pois o apelante cometeu novo crime durante cumprimento de pena por outro delito, razão pela qual a fundamentação é idônea para aumentar a pena-base.
5. A atenuante genérica disposta no art. 66 do CP pode ser considerada quando houver causa especial que esteja relacionada diretamente com o delito e que mereça atenção por indicar uma menor culpabilidade do agente, o que não ocorre no caso concreto.
6. Deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, pois, embora a reprimenda seja inferior a 8 (oito) anos, o réu reincidente e tem maus antecedentes
7. Se o réu ostenta mais de uma condenação, torna-se recomendável que a análise da detração penal fique a cargo do Juízo da Execução Penal, que detém uma visão global de todas as penas a serem resgatadas.
8. Apelação desprovida.